Tribunal: TJDFT
Processo: 0742219-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742219-78.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA RECORRIDO: RODRIGO SANTOS PEREGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR PRINCIPAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. A jurisprudência do STJ orienta que os honorários advocatícios com base no valor da causa sofrerão correção monetária desde a data em que foram fixados. 2. Os juros de mora sobre a verba honorária sucumbencial devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do art. 85, § 16, do CPC. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, 1022, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §16 e 523, ambos do CPC, asseverando que os juros de mora sobre os honorários advocatícios devem incidir a partir da intimação do devedor para pagamento voluntário e não da data de fixação dos referidos honorários. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I e IV, 1022, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à tese de ofensa aos artigos 85, §16 e 523, ambos do CPC, pois “o acórdão objurgado está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que quanto arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a verba advocatícia. Nesse sentido: AgInt EXEC na ExeAR n. 4.782/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022.” (AgInt no AREsp n. 2.170.763/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). De semelhante teor, entre outros, confira-se o AREsp n. 2.745.564, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 21/8/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012